Tribunal: TJDFT
Processo: 0706625-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0706625-08.2021.8.07.0000 Agravante CARLINE MARY DE SOUZA ALMEIDA Agravado JOSEFA FRANCISCA DE SOUZA LIMA E OUTROS Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Faculto à Agravante manifestação, no prazo de cinco dias, quanto ao deduzido em sede de contrarrazões e respectivos documentos juntados aos presentes autos. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 16 de março de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator